Tribunal: TJPA
Processo: 0026568-13.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026568-13.2010.8.14.0301

APELANTE: THIAGO DAMASCENO SANTOS, ROCIO TAMARA MUNOZ AGUIRRE

APELADO: ELETROMEC LTDA - EPP, COOPERATIVA HABITACIONAL DA AMAZONIA, VANESSA AZEVEDO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THIAGO DAMASCENO SANTOS e ROCIO TAMARA MUNOZ em face da sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipada, que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores THIAGO DAMASCENO SANTOS e ROCIO TAMARA MUNOZ AGUIRRE em face de COOHAMA – COOPERATIVA HABITACIONAL DA AMAZONIA, ELETROMEC LTDA e VANESSA AZEVEDO FERREIRA, julgando procedente o pedido de imissão na posse aos autores do imóvel objeto do litígio e improcedente o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por perdas e danos, resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC, nos termos da fundamentação acima exposta.

Condeno: a) a requerida VANESSA AZEVEDO FERREIRA ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos requerentes, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 90 do NCPC, e; b) os autores ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos requeridos, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor do patrono de cada requerido, nos termos do Art. 85, §2º., do NCPC, conforme fundamentação acima exposta.

Ante a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas entre os autores e a ré VANESSA AZEVEDO FERREIRA, na medida de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do Art. 86, do NCPC.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Após o trânsito em julgado desta sentença, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, comas cautelas legais.

P.R.I.C.

Afirma a parte apelante que faz jus ao recebimento de indenização por perdas e danos, já que, quando recebeu as chaves do imóvel, deparou-se com um débito de R$ 880,44 referentes a taxa de religação e consumo de água no período de 09/2012 a 09/2015. Pleiteia ainda o importe de R$ 500,00 que teve que desembolsar para pagamento do aluguel de outro imóvel para fins de moradia.

Sustenta que houve descumprimento da ordem judicial de desocupação do imóvel por 138 dias, motivo pelo qual faz jus ao recebimento do valor de R$ 13.800,00 relativos a multa arbitrada em sede de tutela antecipada.

Alega que as recorridas que deram causa a presente demanda, motivo pelo qual devem arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios. Requer ainda o deferimento do pedido de justiça gratuita que foi requerido em primeira instância, mas não foi apreciado pelo juízo sentenciante.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de Num. 25131034 - Pág. 13.

Recebi os autos por prevenção.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1 – Pressupostos de Admissibilidade.

De início, verifico que o recorrente pleiteia o reconhecimento do direito ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que requerido na exordial, sem que houvesse apreciação pelo magistrado de origem.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que, em decisão de ID 4842042, a magistrada de origem deferiu a gratuidade processual aos autores, ora apelantes.

Assim, analisando os pressupostos de admissibilidade inerentes ao presente Recurso de apelação, verifico estarem preenchidos e, portanto, apto ao seu conhecimento, motivo pelo qual conheço do presente apelo e passo a apreciá-lo.

2 – Razões Recursais

Os recorrentes afirmam fazer jus ao recebimento de indenização por perdas e danos, pois, ao receberem as chaves do imóvel, depararam-se com um débito de R$ 880,44 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), referentes a taxa de religação e consumo de água no período de 09/2012 a 09/2015, bem como arcaram com o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente ao pagamento do aluguel de outro imóvel para fins de moradia.

No que diz respeito ao pedido de condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por perdas e danos, razão não assiste aos apelantes.

É sabido que o dano material deve ser comprovado e não simplesmente alegado. Nestes termos, não se indeniza o dano incerto, hipotético, eventual.

Não há nos autos lastro probatório mínimo dos supostos danos alegados pelos recorrentes, não podendo estes serem presumidos. A fim de comprovar sua alegação, poderia ter apresentado comprovantes de pagamento, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - FRUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA.

1.

O dever de indenizar, fundado na responsabilidade civil, depende da presença de três elementos fundamentais: o dano (ao patrimônio ou à honra da vítima), a conduta ilícita (por ação ou omissão) e o nexo de causalidade entre ambos.

2.

. Nos termos do art. 373, I do CPC/15, para o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial, incumbe ao requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

3
. Para o deferimento da indenização, por danos materiais, é necessária a existência de prova inconteste dos efetivos prejuízos patrimoniais sofridos pela parte autora.

4. O mero dissabor ou aborrecimento causado por desencontros do cotidiano não dão causa a indenização por dano moral, não sendo razoável banalizar o direito a tal reparação, transformando-o em verdadeiro caminho para o enriquecimento sem causa.

5. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.147806-5/002, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 05/06/2019)

Desta feita, a r. sentença deve ser mantida inalterada quanto a este tocante.

Ressalto que julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais, não há que se falar em condenação das empresas apeladas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios correspondentes.

Sustentam ainda os recorrentes que houve descumprimento da ordem judicial de desocupação do imóvel por 138 dias, motivo pelo qual fazem jus ao recebimento do valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) relativos à multa arbitrada em sede de tutela antecipada.

Ocorre que, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, em decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte autora, não há que se falar em aplicação de multa, pois a requerida desocupou o imóvel em momento que ainda estava amparada pelo efeito suspensivo concedido ao seu recurso. De fato, concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a desocupação do imóvel, em 13/01/2012, e desocupado o bem em 03/08/2012, conforme petição de ID 4842053, pág. 13, ou seja, antes do julgamento de não conhecimento do recurso (21/10/2012), não há que se falar em aplicação da multa arbitrada.

Dessa forma, entendo que não merece reformas a sentença, também neste ponto.

Por derradeiro, quantos aos honorários sucumbenciais e custas, no entendimento do Apelante, deveriam ter sido fixados apenas em face da parte ora apelada, pois decaiu de parte mínima de seu pedido.

No entanto, razão não lhe assiste. Havendo sucumbência recíproca, hipótese em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, as verbas sucumbenciais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes.

Neste sentido dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil: "
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
."

Assim, verifica-se que no caso em questão, na sentença, a parte Apelante restou vencida em parte dos pedidos, razão pela qual, é necessária a distribuição proporcionalmente das despesas processuais entre as partes. Mantendo, portanto, a distribuição determinada pelo Magistrado Primevo.

Não obstante, necessário esclarecer que tendo em vista que a parte autora, ora apelante, se encontra sob o manto da assistência judiciaria, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Mantenho a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/04/2023